Tribunal: TJES
Processo: 5000704-49.2023.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000704-49.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUIZ GEDGESKI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DOS CONTRATOS PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE BIOMETRIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000704-49.2023.8.08.0057

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: LUIZ GEDGESKI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DOS CONTRATOS PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE BIOMETRIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC. (1). DA LIDE.
O AUTOR ALEGA QUE BUSCOU A REQUERIDA PARA CONTRATAR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, CONTUDO AO CONSULTAR SEUS EXTRATOS DE APOSENTADORIA TOMOU CIÊNCIA DE QUE A RÉ INCLUIU EM SEU BENEFÍCIO DOIS CONTRATOS DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS, MODALIDADE NUNCA SOLICITADA OU AUTORIZADA PELO AUTOR, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO OU SUA CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E REPARAÇÃO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a conversão dos contratos de cartão consignado em empréstimos consignados na forma da fundamentação e declarar quitados os empréstimos consignados (766129416-0 e 766129234-7), devendo a ré baixar os contratos, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável do requerente, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação do valor de R$ 2.323,28 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), nos limites da condenação. Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (outubro/2023), deverão ser restituídos em dobro pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC); Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas. Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário e nada sendo requerido, arquivem-se.
[...].”. (3). RECURSO DA PARTE RÉ.

PRELIMINARMENTE.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSSÍVEL. INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE RECORRIDA. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS QUE NÃO INDUZ À PRESUNÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. PARTE RECORRIDA QUE POSSUI CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PRETÉRITOS. PARTE RECORRIDA QUE RECEBEU O VALOR DO SAQUE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSIVIDADE/DESPROPORCIONALIDADE DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL ANTE A INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RECORRENTE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO DANO MATERIAL AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL.
(4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
O RECORRIDO REFUTA AS ALEGAÇÕES DO REQUERIDO EM SEDE DE RECURSO E, EM SUMA, REQUER O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA PRETERITAMENTE PROFERIDA.
(5). MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADOS COM O BANCO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, MAS SIM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
POIS BEM.
APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR, É IMPRESCINDÍVEL, NO ATO DO FIRMAMENTO DA MESMA, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE, A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO AO CONSUMIDOR QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE O DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. NOTO QUE O BANCO RECORRENTE RESTRINGE-SE A ALEGAR, EM SÍNTESE, QUE O CONTRATO DIGITAL É REGULAR, E QUE FOI FIRMADO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL DO RECORRIDO E FOTO TIPO
SELFIE
, ALÉM DA SUBSCRIÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA NO REFERIDO CONTRATO.
EM QUE PESE O RECORRENTE DEFENDER A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS NOS PROVENTOS DO RECORRIDO, O RECORRENTE NÃO TROUXE DEMONSTRAÇÕES CLARAS DA REGULAR CONTRAÇÃO.
ENTREMENTES, ENTENDO QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS NÃO EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA EFETIVA DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, UMA VEZ QUE A JUNTADA DA FOTO TIPO
SELFIE
E DOCUMENTO PESSOAL DA PARTE RECORRIDA, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, ISTO PORQUE, CONSIDERANDO QUE O SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO OCORREU POR MEIO DIGITAL, DEVERIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COLACIONAR AOS AUTOS PROVAS DAS TRATATIVAS INICIAIS QUE DERAM ORIGEM AO CONTRATO OBJURGADO, O QUE NÃO FOI FEITO.
QUANTO AO ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA ASSINATURA O STJ FIRMOU ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO TEMA 1.061:

Tese firmada
: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

NESTE SENTIDO, SOBRE A ASSINATURA DE CONTRATO POR MEIO DE
SELFIE
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR ABALO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
ALEGADA ILICITUDE E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO FORMAL E/OU VÁLIDA A SE IMPOR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. ANÁLISE COM RESPALDO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. PROVA DE LEGALIDADE ATRIBUÍDA AO BANCO EM RAZÃO DE TER SIDO REFUTADO O ATO.
CONVALIDAÇÃO DE FIRMA NÃO MANUSCRITA ALICERÇADA POR POSSE DE CÓPIA DE DOCUMENTO E FOTOGRAFIA DA CONTRATANTE COM ACEITE EM PLATAFORMA VIRTUAL.
ASSINATURA ELETRÔNICA, TODAVIA, NÃO REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM A LEI 14.063/2020. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE ACESSO VIA WEB OU APLICATIVO CELULAR. REGISTRO DE IP QUE NÃO CORRESPONDE A ENDEREÇO DOS SIGNATÁRIOS. CAPTURA DE FOTO COM GEOLOCALIZAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO VALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO. CADASTRO EM PLATAFORMA FEITO POR TELEFONE DIVERSO DAQUELE CADASTRADO COMO SENDO DA CONTRATANTE E DDD DE ESTADO DIVERSO DE SEU DOMICÍLIO. DOSSIÊ DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM INFORMAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ACEITE À PROPOSTA. DEMANDADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. EXEGESE DO ART. 6, VIII DO CDC C/C 373, II, DO CPC. POSSIBILIDADE DE FRAUDE DE TERCEIRO QUE NÃO PODE SER DESCARTADA E QUE É FORTUITO INTERNO E INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. EXEGESE DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA QUE SE IMPÕE.

_______PLEITO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DO POSTULANTE. ACOLHIMENTO.
APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO NO EARESP 676.608/RS NO SENTIDO DA PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. ERRO NÃO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. QUANTUM A SER APURADO NA FASE DE CUMPRIMENTO COM POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. [...]RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5002240-40.2021.8.24.0051, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30-03-2023). ____________APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL (BIOMETRIA). REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
. "BIOMETRIA FACIAL" QUE NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE SOBRE OS TERMOS DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO, POIS, EM QUE PESE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEFENDER A VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, NÃO SE VERIFICA OS PARÂMETROS USADOS PARA AFERIÇÃO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO BANCO RÉU - ART. 373, II, DO CPC.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL QUE FOI APRESENTADA PELO BANCO APELANTE DE FORMA UNILATERAL, SENDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÃO SOMENTE FORNECEU UMA FOTO DO CLIENTE COMO SE FOSSE A SUA ASSINATURA. INOBSERVÂNCIA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ACOSTADA AOS AUTOS SEQUER O TERMO "ASSINADO DIGITALMENTE" PARA QUE PUDESSE CONFIRMAR A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA.
CONTRATAÇÃO NA FORMA DIGITAL QUE DEVE SER COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS, O QUE NÃO SE DESINCUMBIU O BANCO RECORRENTE.
(...) (TDFT, 0027018-51.2020.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 03/02/2022 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).
NO CASO VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O BANCO DEMANDADO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).
CONTUDO,
CONSIDERANDO QUE O AUTOR AFIRMOU TER BUSCADO A INSTITUIÇÃO RÉ PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, TENHO QUE ACERTOU O MAGISTRADO
A QUO
QUANDO DETERMINOU A CONVERSÃO DOS CONTRATOS PARA A MODALIDADE PRETERITAMENTE PRETENDIDA. DE IGUAL MODO, ENTENDO CABÍVEL A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, POIS TENHO ME CONVENCIDO QUE EU CASOS COMO O VERTENTE, OS ABORRECIMENTOS SUPORTADOS PELOS CONSUMIDORES ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. ENTENDO AINDA SER RAZOÁVEL A MULTA APLICADA, CONSIDERANDO SUA LIMITAÇÃO. ASSIM, TENHO QUE INEXISTE VÍCIO QUE MACULE A SENTENÇA OUTRORA PROFERIDA, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE REFORMA.
(6).
RECURSO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)